Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706506-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FABIO VITORIA BAIÃO - ME RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRÓ-DF I. INCENTIVO ECONÔMICO CANCELADO. IMÓVEL ALIENADO EM LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA INEXISTENTE. ALIENAÇÃO VÁLIDA. INDENIZAÇÃO PELA ACESSÃO REALIZADA. I. Atende ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença que resolve o mérito mediante a aplicação do direito aos fatos controvertidos da demanda. II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. De acordo com o artigo 5o-A da Lei Distrital 3.266/2003, na redação dada pela Lei Distrital 6.468/2019, não tem direito de preferência na aquisição do imóvel licitado empresa com incentivo econômico cancelado que não comprova a sua efetiva ocupação ao tempo da vistoria e da licitação. IV. Beneficiário de incentivo econômico cancelado que construiu no imóvel depois de investido regularmente na sua posse tem direito de ser indenizado pelo adquirente, nos termos do artigo 1.255 do Código Civil, sobretudo na hipótese em que a avaliação não contemplou a acessão e o edital atribuiu ao licitante vencedor a responsabilidade por eventuais indenizações. V. Apelações dos Réus providas. Apelação do Autor prejudicada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando deficiência de fundamentação; b) artigos 2o, inciso X, e 26, §§ 3o e 5o, ambos da Lei 9.784/99 e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando nulidade no processo administrativo licitatório, diante da ausência de intimação para apresentação de documentos; c) artigos 1.196, do Código Civil e 5o-A, inciso I, da Lei Distrital 3.266/2003, pois a referida lei disciplinadora do programa PRO-DF estipula o direito de preferência na aquisição do imóvel ao detentor da posse, o que não foi observado no caso dos autos; d) artigo 1.219 do Código Civil, 77 do CPC, e 3o da Lei 8.666/1993, afirmando “o direito de retenção da Recorrente pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, nos termos expressos da legislação civil aplicável, em consonância com a boa-fé objetiva, o princípio da função social da posse e os princípios que regem a atuação administrativa e o processo civil.” (ID 71880923, pág. 22). Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados HEBER KERSEVANI, OAB/DF 40.462, e CHRISTIAN BARBALHO, OAB/DF 28.993 (ID 71880923, pág. 2) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa ao artigo 5o-A, inciso I, da Lei Distrital 3.266/2003, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial a alegação de malferimento aos artigos 2o, inciso X, e 26, §§ 3o e 5o, ambos da Lei 9.784/1999, 1.196 e 1.219, ambos do Código Civil, 77 do CPC, e 3o da Lei 8.666/1993. Inda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos em que se fundam as conclusões do acórdão recorrido. Incide, assim, o enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012